Tribunal: TJSP
Processo: 1005794-15.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - EXECUÇÃO - PARCELAS DEVIDAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2012 APURADAS PARA NOVEMBRO DE 2013 - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO INPC ATÉ JUNHO DE 2009, APLICANDO-SE A PARTIR DAÍ O IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005794-15.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAULO VERNEQUE, é apelado I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577
Voto no 37.932
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577 - Voto no 37.932
Comarca: São José dos Campos - 1a Vara Cível
(Proc. 1005794-15.2014.8.26.0577)
Apelante: Paulo Verneque
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - EXECUÇÃO -
PARCELAS DEVIDAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2009 A
FEVEREIRO DE 2012 APURADAS PARA NOVEMBRO DE
2013 - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO -
EMPREGO DO INPC ATÉ JUNHO DE 2009, APLICANDO-
SE A PARTIR DAÍ O IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária que
lhe é movida por Paulo Verneque aduzindo, em síntese, que a conta de
liquidação ofertada pelo exequente, ora embargado, no valor de R$55.234,16,
válida para novembro de 2013 (ver cópia nas páginas 39/42), não pode
prevalecer porque não aplicada correção monetária conforme Lei no
11.960/09 a partir de sua vigência. Diz, ainda, que o termo final do cálculo
deve ser 29.02.2012 na medida em que o benefício já foi implantado
administrativamente. Aponta como devido o importe de R$30.730,24
(páginas 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577
Voto no 37.932
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577 - Voto no 37.932
O embargado ofertou impugnação concordando apenas com o
termo final do cálculo (páginas 47/58).
Sobreveio a r. sentença que acolheu os embargos para
determinar o prosseguimento da execução pelo importe apontado pelo
INSS (páginas 65/67).
Inconformado, apelou o exequente pugnando pela reforma da
r. sentença. Questionou, em resumo, a incidência da Lei no 11.960/09 no
que tange à correção monetária pela Taxa Referencial considerada a
declaração de inconstitucionalidade exarada pelo Supremo Tribunal
Federal (páginas 71/84).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 94).
Prolatou-se aqui Acórdão que, provendo a apelação do
exequente, deliberou pela aplicação do IGP-DI, em detrimento da aplicação
da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 98/102, com
embargos de declaração rejeitados nas páginas 112/115).
Interpôs o INSS recurso especial insurgindo-se contra o critério
de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI pelo INPC no
período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em diante, fazer prevalecer
o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas
119/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577
Voto no 37.932
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577 - Voto no 37.932
Ordenou então a E. Presidência da Seção de Direito Público,
considerando as posições do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, respectivamente, em sede dos Temas 905 e 810,
notadamente em torno da correção, o retorno dos autos à Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do Acórdão
com base na disposição do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil
(páginas 147/148).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores, compreendendo parcelas
devidas a título de auxílio-acidente no período de maio de 2009 a
fevereiro de 2012 apuradas para novembro de 2013, pleiteando o INSS a
adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir daí a
Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
Em reanálise do ponto em sede de retratação, a meu juízo a
hipótese é de modificação do Acórdão.
I) Quanto ao emprego do INPC.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
ponto referente à correção monetária envolvendo a Fazenda Pública em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577
Voto no 37.932
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577 - Voto no 37.932
sede do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905 - tratado como de
caráter repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo, de modo
expresso e inequívoco, válida a adoção do INPC como fator de correção
dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
No caso concreto, as parcelas do auxílio-acidente concedido
são devidas no período de maio de 2009 a fevereiro de 2012.
Por consequência, em atendimento parcial ao pleito do INSS
e em obediência ao entendimento advindo do Superior Tribunal de
Justiça por força da posição assentada no Tema 905, fica aqui definido
que o INPC incidirá na apuração dos valores em atraso a partir da
vigência da Lei 11.430/06 (dezembro de 2006) até o advento da Lei
11.960/09, ou seja, até junho de 2009.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI, ora
questionado pelo INSS nas razões do recurso interposto, vê-se que no
Acórdão prolatado na fase de conhecimento da demanda ficou
expressamente assentado que a definição do indexador a nortear a
correção dos valores em atraso deveria se adequar à orientação que
adviesse do Supremo Tribunal Federal em sede da modulação dos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577
Voto no 37.932
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577 - Voto no 37.932
da ADI 4.357 (basta conferir a cópia do Acórdão respectivo aqui nas páginas
19/25).
Sabe-se a esta altura que o Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
______________________________________________
Em resumo:
No caso dos autos, em reexame do ponto para adequá-lo à
orientação das Cortes superiores, a correção monetária para novembro
de 2013, consideradas as parcelas do benefício devidas no período de
maio de 2009 a fevereiro de 2012, assim se dará:
a) INPC de maio a junho de 2009 (Lei 11.430/06);
b) IPCA-E a partir de julho de 2009 até novembro de 2013
nos moldes da deliberação aqui externada pela Turma Julgadora, em
consonância com a orientação a respeito advinda do Supremo Tribunal
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577
Voto no 37.932
Apelação Cível no 1005794-15.2014.8.26.0577 - Voto no 37.932
Refeito o cálculo com apuração do montante devido para
novembro de 2013, o passo seguinte, após evidentemente ciência do INSS,
será tão só a requisição do pagamento via precatório, ou RPV se o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico o Acórdão lançado nas
páginas 98/102 (com embargos de declaração rejeitados nas páginas
112/115), nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator